Tribunal: TJMT
Processo: 1012082-31.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012082-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ RAMOS DA CRUZ - CPF: 594.522.691-20 (RECORRENTE), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO – COBRANÇAS INDEVIDAS E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DAS COMPRAS – FRAUDE NA UTILIZAÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA CONTESTAÇÃO DAS COMPRAS – ESTORNO PARCIAL DOS VALORES COMPROVADO NO CURSO DOS AUTOS – COMPRAS INDEVIDAS REALIZADAS NO MÊS SEGUINTE NÃO ESTORNADAS – CONFISSÃO DA FRAUDE E AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR REMANESCENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da impugnação de dívidas lançadas no cartão de crédito, inverte-se o ônus da prova para que o fornecedor de produtos e serviços comprove a legitimidade da cobrança, o que não ocorreu, já que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, ante a inscrição indevida do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a contestação de compras não reconhecidas no cartão de crédito, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, rejeito a preliminar e, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos
para:
a)
ratificar a medida liminar deferida consistente na retirada do nome da parte parte do cadastro restritivo
;
b) declarar a inexistência do débito
sub judice
;
c)
condenar a empresa Reclamada em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis
mil reais
), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios simples de 1% a.m., a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que os valores inicialmente contestados pelo promovente foram recuperados, de modo que não seriam mais cobrados, bem como que não ocorreram outras contestações com relação a novos valores.

Afirma que os valores lançados na fatura do cartão de crédito do promovente são devidos, de modo que agiu no exercício regular do direito ao realizar inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, o promovente sustenta que solicitou cartão de crédito junto à empresa promovida, todavia, nunca desbloqueou e muito menos utilizou para a realização de compras, tendo sido surpreendido no mês 07/2020 com cobrança no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), oportunidade em que entrou em contato com o banco para contestar o valor, conforme e-mail intitulado “Pedido de contestação de compra” juntado na inicial.

Ocorre que no mês seguinte (08/2020) foi surpreendido com nova cobrança no valor de R$ 1.100,49 (mil e cem reais e quarenta e nove centavos), entrando novamente em contato com a instituição financeira, porém, não obteve êxito em resolver o impasse. A situação resultou em cobranças indevidas e na negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Apesar de procurar o PROCON para realizar reclamação administrativa, o local se encontrava fechado durante a pandemia, momento em que optou por comparar na delegacia por registrar o Boletim de Ocorrência n° 2020.212695.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de parcial procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que no presente caso restou comprovado a ocorrência de fraude e falha na prestação do serviço, tendo o consumidor informado desde a inicial que não desbloqueou e nem utilizou o cartão de crédito, bem como comprovado que contestou junto ao banco as compras não reconhecidas.

Aliás, a própria promovida confessa em grau recursal que os valores inicialmente contestados foram recuperados (R$ 50,00 – 07/2020), de modo que confirma as alegações iniciais de ocorrência de fraude envolvendo compras feitas com o cartão de crédito do promovente. Com relação aos demais valores referentes a compras ocorridas já no mês se seguinte (08/2020), se limita a fazer alegações genéricas, afirmando que os débitos são devidos.

A despeito da insurgência da parte promovida, vejo que não logrou comprovar a legitimidade das compras, aliás, confessa a fraude e alega que promoveu o estorno parcial dos valores.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da impugnação de dívidas lançadas, inverte-se o ônus da prova para que o fornecedor de produtos e serviços comprove a legitimidade da cobrança, o que não ocorreu, já que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, ante as cobranças e inscrição indevidas, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022